Tribunal: TJMT
Processo: 0014826-47.2016.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014826-47.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (APELADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), VITOR LUIGE ARNEMANN - CPF: 032.085.131-19 (APELADO), PAIVA & CIA LTDA - CNPJ: 06.540.696/0001-25 (APELANTE), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – ART. 923, INCISO III DO CPC – TESE DE NOVAÇÃO ACEITA PELO MAGISTRADO – CONFISSÃO DE DÍVIDA FEITA ENTRE O EXECUTADO E TERCEIROS – OBRIGAÇÃO DESTE EFETUAR O PAGAMENTO DO DEBITO EXECUTADO – DIREITO OBRIGACIONAL ENTRE OS CELEBRANTES DO ACORDO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO EXEQUENTE – VERDADEIRA ALQUIMIA JURÍDICA TRATADA PELOS EMBARGANTES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PRESCRITOS AO INSTITUTO DA NOVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para reconhecimento do instituto jurídico da novação, necessário se apresenta a existência de uma obrigação válida, criação de uma nova obrigação com a extinção da anterior e a vontade de novar (animus novandi). Esta exigência deve ser inequívoca expressa ou tácita (art. 361 do CC), não se presumindo, o que não se registra nos autos.

2. Não há como, sob equivocada tese da existência de novação, extinguir o processo de execução, ao argumento de que aquele acordo do executado feito com terceiros e no qual estes se obrigaram a pagar o débito cobrado pelo exeqüente, sobretudo por que este não participou daquela negociação.

3. A relação entre o embargante /executado e os terceiros que assumiram o pagamento do valor cobrado no processo de execução é meramente obrigacional entre estes e não atinge a esfera jurídica de direito de terceiros. De conseqüência, não reside o que falar em NOVAÇÃO para extinguir o processo de execução.

4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, rejeitar os embargos à execução, determinar o regular processo de execução promovido pelo exeqüente contra o embargante e inverter o ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Colenda Câmara.

Na origem, embargos à execução patrocinados por VITOR LUIGE ARNEMANN em face de PAIVA & CIA. LTDA, todos identificados nos autos. Sustentou que celebrou contrato com GERTA LILIAN LIMBERGER e ODACIR ZORZETTO. Que, conforme termo de confissão de divida com estes, substituindo os cheques, o embargado é parte ilegítima para figurar no pólo do processo de execução ante a figura da novação, segundo o constante do prescrito pelo artigo 360, incisos I e II, do Código Civil Brasileiro.

O feito se desenrolou normalmente e alcançando a fase sentencial, o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, acolheu os argumentos vertidos pelo embargante. De conseqüência, com fulcro no artigo 924, inciso III do Código de Processo Civil, extinguiu o processo de execução e, por conseqüência, aplicando-se a regra de sucumbência, condenou o vencido (embargado-credor) nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a demanda. (ID-125829869).

Sustentou em suas razões recursais que, não participando daquele acerto feito entre o embargado e terceiros, não está demonstrado à figura da novação e, de conseqüência, almeja o conhecimento e provimento do recurso para, conseqüentemente, prosseguir o processo de execução. (ID-125829869).

Contraminuta recursal apresentada e, neste aspecto, fazendo coro de que a sentença guerreada esta correta, pugna pelo desprovimento recursal e as conseqüências derivadas. Sustentou, em preliminar, falta de interesse processual já que, segundo o afirmado, o exeqüente/embargado repetiu os argumentos tratados quando da impugnação dos embargos opostos. (ID-125829869).

Peço dia para julgamento. Providências necessárias, cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar

Colenda Câmara.

Como dito na parte final do relatório, os apelados sustentam ausência de cumprimento dos dispositivos processuais o recurso interposto. Sustenta que o embargante não impugnou de forma suficiente a sentença, que resumiu a repetir os argumentos trazidos quando apresentou defesa perante o juízo de primeiro grau de jurisdição.

Sem razão o apelado.

O artigo 1.010, inciso II do Código de Processo Civil estabelece a exposição do fato e do direito.

No caso em apreço, a questão controvertida é apenas uma. O magistrado de piso, fazendo suas razões, atendendo aos reclamos patrocinados na inicial, acatou a tese da novação e, neste contexto, extinguiu o processo de execução, em consonância com o que prescreve o artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ora, se a matéria é eminentemente de cunho de interpretação legal (existência ou não da novação), muito embora repita, em parte, os argumentos trazidos quando da impugnação dos embargos interpostos pelos apelados, defendendo a mesma tese anterior, buscou demonstrar desacerto jurídico na interpretação legal pelo magistrado sentenciante e, neste viés, segundo vejo, cumpriu o que estabelece o inciso II, do artigo 1.010, do Código de Processo Civil.

E a questão e muito simples.

O ponto controvertido é a existência ou não de novação. Se o magistrado na sentença acolhe esta pretensão e extingue o processo de execução, mesmo que seja pelos mesmos argumentos anteriores, deve ser vista que, discordando do ponto jurídico trazido pelo magistrado, pugnando pela reforma, está em contramão com os termos da sentença.

Aliás, no caso em apreço, mesmo registrando que, em parte, o embargado/apelante repisa alguns argumentos vertidos quando impugnou os embargos, não reside falta de interesse recursal.

Com estes fundamentos, rejeito esta preliminar.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Eliminada a preliminar equivocadamente trazida pelo embargante, ora recorrido, a questão, de cunho eminentemente jurídico, registra anotar a existência ou não da novação, aspecto tratado ao nível da pretensão inicial e que, ao sabor da interpretação dada pelo magistrado de piso, a acolheu e, de conseqüência, extinguiu a execução e aplicou contra o credor/apelante as cominações estabelecidas pelo artigo 85 do Código de Processo Civil. Condenação nos custos do processo e honorários advocatícios.

Como se sabe, a NOVAÇÃO consiste no meio de pagamento indireto que consiste na extinção da divida antiga para criação de uma nova.

No caso em apreço, sustentou o embargante em sede de EMBARGOS que é parte ilegítima para figurar no pólo passivo do processo de execução.

Sustentou que celebrou contrato com GERTA LILIAN LIMBERGER e ODACIR ZORZETTO. Que, conforme termo de confissão de divida com estes, substituindo os cheques, o embargado é parte ilegítima para figurar no pólo do processo de execução ante a figura da novação, segundo o constante do prescrito pelo artigo 360, incisos I e II, do Código Civil Brasileiro.

De conseqüência, em face desta situação, registra que estes (GERTA e ODACIR) é que deveriam estar no pólo passivo do processo de execução, como emitentes dos cheques, figurando o embargante como endossante.

No caso em apreço, extraídas das cláusulas pertinentes ao acordo formalizado entre o embargante e os terceiros nominados acima, reproduz o que consta dos argumentos do embargante, ora apelado.

‘As cláusulas 1 e 2 extraídas do Termo de Confissão de Dívida, celebrado indicam sem duvidas nova dívida, uma vez que expressa novo valor, nova forma de pagamento e novos devedores, excluindo o Apelado e inclusive agregando o valor das custas e honorários da execução que foi embargada.

1 – Neste ato as partes se conciliaram nos seguintes termos: os devedores deverão pagar a credora o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), referente os cheques: n.º 383, conta 022731, agencia 0234-8, Banco Bradesco, valor R$ 5.700,00, emissão 28/01/2014, emitente Gerta Lilian Limberger; n.º 120, conta 03000057-1, agencia 3113, Banco Caixa, emissão 28/04/2014, valor R$ 5.700,00, emitente Odacir Zorzetto, mais custas judiciais e honorários do processo código 231613, em tramite na 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop, requerendo neste ato suspensão daquele processo. 2 – Os devedores pagarão ao credor o valor mencionado acima, da seguinte forma: 01 (uma) entrada de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o dia 20/10/2015, e mais 05 (cinco) parcelas mensais e consecutivas de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada, com vencimento para todo dia 25, a começar 25/11/2015, a serem efetuados mediante depósito bancário identificado na conta corrente 37916-6, agencia 0234-8, Banco Bradesco, titular Nações Empreendimentos Imobiliários LTDA, CNPJ 05.682.002/0001-21”

Outrossim, restou claro que os novos devedores sucederam o Apelado quando o Apelado não é incluso ou sequer citado no Termo de Confissão de Dívida ficando quite com credor quando este não menciona na redação de referida negociação que o Apelado será executado’
. (sic) – ID-125829869).

Sustentou que, em face deste acordo feito com
GERTA LILIAN LIMBERGER e ODACIR ZORZETTO,
o embargado que ajuizou a ação de execução, poderia cobrar duas vezes o mesmo crédito e, de conseqüência, afigura-se a nominada NOVAÇÃO TÁCITA.

Deve ser visto, ainda, conforme alegação constante da pela inicial que ‘Os Embargantes celebraram com os emitentes dos cheques acima mencionados, e ao receber os cheques, desde logo já os encaminhou ao Exeqüente no intuito de saldar a dívida referente a um terreno, tendo tudo acertado, conforme contrato de fls. 13.

Pois bem.

Compulsando os autos, a rigor dos pontos e contrapontos trazidos pelas partes, formando estes os limites da lide em relação à causa de pedir, constata-se que:

O embargante não trouxe nenhum documento que comprove a participação da embargada em relação a terceiros e isto se apresenta incontroverso e apresenta a tese de NOVAÇÃO TÁCITA. A empresa EMBARGADA, conforme os autos estão a atestar, sendo uma empresa imobiliária e loteadora, firmou com o embargante contrato de compra e venda de um imóvel (lote) dentro do que prescreve a Lei 7.66/79.

Que o embargado, na aquisição deste lote, foram pactuadas duas parcelas de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais).

Em pagamento foram entregues dois cheques emitidos pelos embargantes, que voltaram por insuficiência de fundos, justamente os títulos executivos que constam do processo de execução que, embargado, foi extinto, sob a égide de que existiu novação. Reside, posteriormente, em relação aos cheques, amortização parcial de R$ 3.000,00 (três mil reais) que foi abatido do processo de execução.

De todo imbróglio criado, constata-se, de forma cristalina, que, em relação ao acordo formalizado entre o embargante e
GERTA LILIAN LIMBERGER e ODACIR ZORZETTO,

não houve a participação da empresa EMBARGADA.

Na espécie, verificando uma verdadeira alquimia jurídica feita pelo embargante, segundo vejo esta situação, não estão presentes os requisitos hábeis a configurar a NOVAÇÃO. Isto porque, para que resulte a existência da novação, substituição de uma dívida antiga por uma nova, de todo se apresenta indispensável à comprovação de uma efetiva intenção de novar, com a participação tanto do credor como do devedor e não deste com terceiros e, desta forma, não reside como acalentar a figura da NOVAÇAO TÁCITA.

No caso, os cheques que foram emitidos por
GERTA LILLIAN UMBERGER
contra o
BRADESCO S/A
e o emitido por ODACIR ZORNETTO contra a
CAIXA ECONOMICA FEDERAL,
cada no valor de
R$ 5.700,00
(cinco mil e setecentos reais), repassados a embargada, a rigor do que prescreve o artigo 141 do Código de Processo Civil, não vejo como aceitar a figura da novação e, neste contexto, extinguir o processo de execução como, de forma equivocada, o magistrado trilhou por esta tese.

Deve ser visto, que o termo de confissão de divida formalizado com os emitentes do cheque, noticiando que terceiros assumiram a obrigação, embora constituindo uma nova obrigação, deste instrumento não reside anuência do embargado e, diga-se, que mesmo a sentença constante do processo monitório que envolveu as partes não atinge o direito do credor, já que este não foi parte naquela procedimento, a rigor do que estabelece o artigo 506 do Código de Processo Civil –
‘
a sentença faz coisa julgada entre as partes, não prejudicando terceiros’
.

E, como é prescrito no ordenamento substantivo civil, trazida pelo embargante para justificar a existência da novação, isto é, o artigo 362 do CC –
‘
A novação por substituição do devedor pode ser efetuada independentemente de consentimento deste
’
– não se aplica no caso vertente. Isto porque, ao contrário da interpretação dada pelo embargado, realmente, pode residir a novação independente da autorização do devedor. Mas, sob todos os aspecto, indispensável à anuência do CREDOR, o que não registra nos autos. Tese de um equívoco palmar.

No caso em apreço, no dizer de ORLANDO GOMES, para configurar a existência da novação, indispensável o preenchimento de três requisitos basilares:

(1) – A existência jurídica de uma obrigação (obliquatio novanda).

(2) – Constituição de uma nova obrigação (aliquid novi).

(3) – ânimo de novar (animus novandi).

Por outro lado, não pode ser imposto ao CREDOR a substituição do devedor como, a rigor do posicionado pelo Embargante e contemporizado pelo magistrado ao aceitar esta tese, sobretudo porque, no caso em apreço, inexiste qualquer aceitação por p, arte do credor no que tange a substituição e, de conseqüência, a novação não se presume e, neste viés, permanece hígido o crédito executado pelo credor no processo de execução que deu origem a estes embargos.

Desta forma, não se vê como, a ferro e a fogo, admitir que em face daquele acordo celebrado entre o devedor e terceiros, sem anuência do credor, possa existir a novação tácita criada pelo devedor que é executado nesta ação, tratando-se, no caso, de uma aventura jurídica sem precedentes.

Inexiste, no caso, por parte do credor, em face dos conturbados aspectos acima, prova de que reside o ânimo de novar e, de conseqüência, não reside como manter a sentença de primeiro grau que, fazendo suas razões, sob argumento da existência da NOVAÇAO TÁCITA, extinguiu o processo de execução.

Certo é que, não participando daquele acordo, exigindo, no caso, necessidade de anuência expressa do credor, não se apresenta no caso a NOVAÇÃO. De conseqüência, naquele acordo feito, o DEVEDOR executado poderá tão somente exigir que o TERCEIRO com quem transacionou pague o valor da execução. Extinguir o processo de execução, por tais aspectos, constitui um equívoco em relação à sentença e, neste viés, deve ser consertada em grau recursal.

Assim, observa-se a inexistência de NOVAÇÃO. Como dito, não vejo como a ferro e a fogo imputar ao credor da ação de execução, recebimento deste crédito de terceiros que não faz parte da ação, extinguindo-se esta por ilegitimidade ao argumento de que, naquela confissão de divida feita por
GERTA LILIAN LIMBERGER e ODACIR ZORZETTO
se obrigou ao pagamento da divida executada sem que o CREDOR tenha aceitado esta situação.

Na verdade, registrou-se apenas um registro obrigacional entre o
EXECUTADO e GERTA e ODACIR
para que estes assumam o pagamento do débito executado. Porém, não é caso de, em face desta situação, ser extinto o processo de execução.

Neste contexto, a observar a relação jurídica entre o devedor, ora apelado e terceiros que se obrigaram a pagar o débito cobrado pelo exeqüente, ora apelante, não houve a novação da divida, porque nada consta em relação ao credor sua intenção de novar o débito. Até porque, a questão dos terceiros é obrigação de pagamento e não de novação. E, desta forma, exigindo comprovação efetiva e escorreita de, aplicando-se na espécie, a exceção da aceitação tácita, por todos os ângulos que se observa, jamais existiu a intenção do Credor em novar e sim intenção firme e consciente de cobrar os cheques no processo de execução. E, não havendo, nem de soslaio, o ‘animus novandi’, permanece intacta a obrigação do apelado, o executado, pagar o que deve ao apelante, exeqüente.

Quanto o bastante. Isto porque, na interpretação da primeira parte do artigo 361 do CC, indispensável à comprovação inequívoca, expresso ou tácito, da intenção do CREDOR (Exeqüente) de NOVAR, o que não se registra nos autos, não tendo este qualquer vinculo com a confissão de divida firmada entre o embargante e os terceiros nominados acima.

Bem na espécie é fonte emanada da jurisprudência pátria.

Confira-se.

(...) 2. Não há o que se falar em novação quando ausente o ‘ânimus novandi’. 3. O ‘ânimus novandi’ deve estar inequívoco, porquanto não passível de presunção. 4. Em sede de execução, o acordo celebrado pelas partes para cumprimento voluntário da obrigação não caracteriza novação, sobretudo que as partes expressamente pactuaram nesse sentido. (TJDFT, apelação cível n. XXXXX-03.2018.8.07.005, acórdão n. 1174797, Relatora Desembargadora VERA ANDRIGHI)’. (fonte Google).

(...) A novação constitui a assunção de nova dívida, tendo por conseqüência a extinção da anterior. Os requisitos essenciais à configuração da novação são: a intenção de novar, a pré-existência da obrigação e a criação de nova obrigação anterior. (Recurso Especial XXXXX-RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 20/10/2011,. Publicado em 29/11/2011, fonte Google)’.

Portanto, no caso em apreciação recursal, não há o que se falar em novação quando, ausentes manifestações do CREDOR, ausente estão os requisitos prescritos a espécie e, neste viés, a pretensão recursal é de todo triunfante.

Com estas considerações, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO. De consequência, REJEITOS os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, determino o regular andamento do PROCESSO DE EXECUÇAO e inverte-se o ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022